Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. PRESSUPÕE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DE ATUAÇÃO JURSDICIONAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “o STF ao decidir sobre a questão da repercussão geral no RE 632853, teceu considerações semelhantes às expostas neste recurso, provando-se estar-se em perfeita conformidade com o entendimento jurisprudencial e tratar-se de questão de repercussão geral”.
3. A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “conforme tese de repercussão geral, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Admite-se, excepcionalmente, que o Poder Judiciário exerça controle sobre o conteúdo das provas de concurso público diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre, por exemplo, na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório. As razões do recurso e os argumentos apresentados pelo Recorrente versam sobre o mérito da prova objetiva e requerem a revisão de critérios de correção. Repercutem, portanto, na situação vedada no precedente epigrafado.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que sucinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
4. A alegação de que a violação da banca examinadora revolve apenas questões de legalidade não merece prosperar, haja vista que a própria parte recorrente aponta os critérios de avaliação não só no Recurso Extraordinário como também no Agravo Interno. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses o poder judiciário deve adotar com parcimônia a alegada ofensa, sob pena de adentrar ao mérito administrativo dos critérios de correção, como faz evidenciar a argumentação das razões recursais, conforme Tema 485 de Repercussão Geral.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.